Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026740-97.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. E BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
AGRAVADOS: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, ELVIRA BATISTA NUNES E OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A. E BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0002785-97.2014.8.11.0086 que majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento será de responsabilidade solidária do executado e o Banco BTG Pactual S/A e determinou a expedição de ofício à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para apuração dos fatos consignados.
Os agravantes sustentam nas razões do recurso que em ofensa a garantia constitucional do devido processo legal, e à revelia destes que não participam dos autos foi imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça, referente a decisão anterior descumprida em que se impusera exclusivamente ao devedor, multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fundamento na previsão contida no art. 774, incisos II e IV do Código de Processo Civil (voltada apenas e tão somente àqueles que participam do processo executivo na condição de executado), vez que se entendeu que o Sr. Otaviano Olavo Pivetta deixara de cumprir ordem judicial no sentido de desmobilizar sua estrutura de investimento para pagar imediatamente o valor executado na origem; aponta que à decisão recorrida, que majorou a penalidade anteriormente imposta, tornando, ademais, o Banco BTG Pactual devedor solidário da multa sem a sua oitiva sobre o tema, a justificativa invocada pelo MM. Juízo a quo foi a suposta recusa do Banco BTG Pactual ao cumprimento da ordem judicial de liquidação do VN Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (“VN Fundo”) como forma de dar cumprimento à penhora das cotas de aludido fundo detidas pelo Sr. Otaviano Pivetta realizada via sistema Bacenjud; a decisão recorrida é flagrantemente nula, porque depois de ter sido atestada, ainda em 2019, a regularidade da conduta dos recorrentes, que, assim, deixaram de integrar a relação processual e, por isso, pararam de ser intimados das movimentações do processo de origem, o Banco BTG e o BTG DTVM voltaram a ser envolvidos na discussão, à revelia de ambos, impondo-se multa muito gravosa ao primeiro em virtude de supostos malfeitos praticados pelo segundo sem que fossem ouvidos a esse respeito; fundamenta a nulidade da decisão por não ter sido intimado nos autos para manifestação, bem como argumenta acerca de sua participação que já houve entendimento outro em recurso anteriormente julgado em que acerca de se tratar de ativos líquidos e ilíquidos, a possibilidade ou não de transferência dos valores bloqueados via BACENJUD, demanda conhecimento técnico especializado que refoge ao conhecimento das partes e do juízo, sendo imprescindível a realização de perícia para se apurar a viabilidade da constrição realizada” – o que denota claramente a existência de controvérsia a respeito da possibilidade de se imputar ao BTG a responsabilidade pela efetivação, em concreto, das constrições determinadas, o que, na hipótese, recomendaria, para dizer o mínimo, o estabelecimento do devido contraditório; elenca que as supostas “disponibilidades” aptas ao cumprimento da ordem de penhora existentes em junho de 2019 referidas na r. decisão estariam na carteira de um dos fundos investidos do VN Fundo, a saber, o VN II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior. Os recorrentes, porém, não tinham qualquer vínculo com aludido fundo, que era administrado pela IDL Trust Serviços Fiduciários e gerido pela REAG Gestora de Recursos S.A., conforme se vê do seu regulamento, junto ao ID 34363168, fls. 501/509. Quanto à REAG, aliás, importante declinar, desde logo, que se trata da empresa responsável pela administração e gestão de todo o patrimônio pessoal do executado, e que tinha pleno conhecimento da ordem de bloqueio; eram REAG e IDL, portanto, e não os agravantes, quem poderiam praticar os atos necessários ao cumprimento da ordem judicial de penhora online – da qual, ressalte-se, foram cientificadas pelos recorrentes desde o primeiro momento –, vez que, administrando o BTG DTVM apenas o VN Fundo, que estava no topo da estrutura de investimentos do devedor, só poderia ter acesso aos recursos que os fundos do andar debaixo remetessem para cima via amortização de cotas – mesmo porque, é evidente, os recorrentes não detinham, como não detêm, poder de coerção que lhes permitisse forçar REAG e IDL ao cumprimento do pedido; no que estava dentro de sua esfera de possibilidades, os recorrentes tomaram todos os atos que poderiam ter tomado: requereram que os fundos do andar debaixo enviassem eventuais recursos disponíveis ao VN Fundo para que se fizesse possível o cumprimento da penhora online, e, agindo dessa forma, o BTG DTVM, até o momento em que atuou como administrador do VN Fundo, em outubro desse ano, depositou em juízo quase R$ 2 milhões; se as empresas teve em seu caixa recursos suficientes para o integral cumprimento da ordem de penhora, mas não veio a fazê-lo, aplicando valores em outro fundo administrado e gerido pelas mesmas sociedades, não cabe ao Banco BTG responder por isso, e sim às efetivas responsáveis por tais atos, que sempre estiveram informados da ordem judicial e da necessidade de seu cumprimento; fundamenta a desproporcionalidade do valor da multa imposta, que, nos cálculos apresentados pela co-exequente Elvira, ultrapassaria a casa dos R$ 500 mil; subsidiariamente, assim, é impositiva, no mínimo, a redução dessa multa, aplicando-se valor condizente com a (ausência de) gravidade da situação; o efetivo cumprimento da determinação judicial de bloqueio e transferência de recursos deve ser avaliado considerando as disponibilidades de recursos verificadas no VN Fundo, não sendo possível responsabilizar o BTG DTVM por conta do que terá se passado em relação a fundos que a própria r. decisão agravada reconhece que eram geridos e administrados por entidades não integrantes do Grupo BTG Pactual, sobre as quais, portanto, o BTG DTVM não tinha rigorosamente qualquer ingerência ou poder de mando; quando o BTG DTVM transferiu a administração do VN Fundo, ele teve o cuidado de comunicar ao novo administrador “acerca das ordens de bloqueio do Cliente, bem como do dever de monitoramento ele deveria de monitoramento e controle dos pagamentos, encaminhando prontamente a este juízo os documentos do Fundo e das ordens judiciais sempre que cabível”; tudo isso evidencia, portanto, o descabimento da acusação torpe de que o Grupo BTG Pactual estaria colaborando com o executado na ocultação de patrimônio e na frustração da execução; a multa em questão sequer poderia ter sido aplicada à instituição financeira, eis que, pelo fundamento que a justificou, tem incidência restrita ao próprio executado, conforme é possível extrair do caput do art. 774; por fim, requer a antecipação da tutela recursal, de modo a suspender a exigibilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta contra o BTG Pactual, assim como a expedição de ofícios ao Bacen, à PF e ao MPF, visto que nula a decisão que a fixou, como se demonstrou nos itens 62/84 acima, sendo a penalidade igualmente descabida no mérito, diante do caráter irreparável da conduta adotada pelos agravantes em relação às ordens judiciais emanadas pelo MM. Juízo a quo ao longo de todo o trâmite da demanda executiva; a adoção de tal medida em caráter imediato se faz necessária não apenas em razão da gravidade da sanção pecuniária imposta ao BTG Pactual, que está prestes a ser tolhido de centenas de milhares de reais de modo completamente injustificado, sendo iminente o emprego de medidas coercitivas voltadas ao bloqueio de seu patrimônio, mas principalmente tendo em vista a possibilidade de deflagração de procedimento investigatórios criminal e regulatório em função de atos não praticados pelos recorrentes; o elevado perigo de dano na demora para o agravante, por outro, não há qualquer risco de dano reverso, tendo em vista que o BTG Pactual se identifica como instituição financeira sólida e solvente, que possui liquidez para realizar o pagamento da multa a qualquer tempo caso ela eventualmente seja confirmada por este egrégio Tribunal – o que apenas se admite para argumentar. Do mesmo modo, eventual apuração criminal ou regulatória não se prejudicarão em nada acaso sejam deflagradas, se necessário for, após o julgamento do mérito deste recurso; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, ou ao menos reduzida a multa acaso não seja afastada (id. 70965465).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“(...)
3 – Do pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao executado e à instituição financeira BTG Pactual LTDA, formulado no ID no 43737968 e perícia fomulado às fls. 02/03 ID no 34363174: Conforme decisão de fls. 171/175 do ID no 34363164, foi determinada a realização de penhora online até o limite do valor do débito exequendo, cuja decisão foi proferida na data de 03/05/2019, sendo que na mesma data foi realizada a minuta de bloqueio fls. 185/187 do ID no 34363164 e fls. 01/07 do ID no 34363167, as quais tiveram resultado positivo na integralidade para ambas as ordens de bloqueio emitidas. Em cumprimento aos regulares trâmites, foi expedido ofício à Conta Única do Estado de Mato Grosso, a qual informou que os valores não foram transferidos pelo Banco BTG Pactual S/A à conta judicial (fls. 55 e 70 do ID no 34363167), sugerindo que fosse oficiado à instituição financeira solicitando esclarecimentos sobre o cumprimento da ordem, o que foi determinado por esta magistrada na data de 10/06/2019 do ID no 34363167. Contudo, não podemos deixar de registrar que o Banco BTG Pactual S/A tomou ciência da penhora sobre os valores supracitados na data de 03/05/2019, quando foi expedida a ordem de bloqueio, tendo resultado a resposta desta na data de 07/05/2019 (fls. 185/187 do ID no 34363164 e fls. 01/07 do ID no 34363167). Importante registrar que o presente feito envolve três fundos de investimento, esclareço: VN Fundo de Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior (fundo este exclusivo do executado Otaviano Olavo Pivetta), sobre o qual recai a penhora do presente feito, de modo fundo de investimento mencionado direciona seus investimentos para o VN II – Fundo de Investimento Crédito Privado – Investimento no exterior, administrado por IDL Trust Serviços Financeiros LTDA e Fundo de Investimento em Participações RDP-RBR Multiestratégia, fatos estes que se extraem das informações de fls. 96/107 do ID no 34363168. Outrossim, conforme se extrai do documento de ID no 43611582, provenientes de consulta ao Sistema Comissão de Valores Imobiliários – CMV, o Fundo de Investimento VN II – possuía no mês de junho/2019 a disponibilidade de R$ 15.820.753,92 (quinze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), ou seja, valores suficientes para satisfação da ordem de penhora. Além do mais, há informações nos autos (documento fl. 95 do ID no 34363169) em que a instituição financeira BTG Pactual S/A afirma que adotou todas as medidas possíveis para possibilitar a liquidação dos valores, o que não é verdade, posto que apesar de cientificada sobre a ordem de bloqueio na data de 03/05/2019, somente enviou as solicitações para liquidação nas datas de 29 de julho e 19 de agosto do ano de 2019. O que se confirma é que o BTG Pactual S/A mesmo ciente da existência da ordem de bloqueio (comunicado através do Sistema Bacenjud na data de 03/05/2019), bem como de valores disponíveis (junho/2019), somente enviou a comunicação ao fundo de investimento após o transcurso de mais de 02 (dois) meses, quando os valores já não estavam mais disponíveis. Com as devidas vênias à relatora do agravo de instrumento de no 1001651-72.2020.811.0086, no qual consignou ser imprescindível a realização de perícia técnica, entendo não ser o caso de deferimento da prova pericial, mas caso de comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em virtude dos fortes indícios de conluio do executado e as instituições financeiras administradoras dos fundos de investimento para cometimento de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Logo, diante do cenário exposto, não restam dúvidas sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado em conluio com Banco BTG Pactual S/A, razão pela qual MAJORO a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento será de responsabilidade solidária do executado e o Banco BTG Pactual S/A. Expeça-se ofício à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para apuração dos fatos consignados nesta decisão. De igual modo, expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, comunicando-o sobre a violação do Banco BTG Pactual S/A sobre o convênio do Bacenjud à época (2019), atual SisbaJud, com o fito que sejam adotadas as medidas necessárias.
(...)”.
Pretendem os agravantes a suspensão da decisão que majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa solidariamente com o executado.
Fundamenta que a decisão é nula porque não foram intimados a manifestar no feito, bem como a responsabilidade é do executado não atingindo a terceiros, por não serem partes no processo executivo.
Ainda, as supostas “disponibilidades” aptas ao cumprimento da ordem de penhora existentes em junho de 2019 referidas na r. decisão estariam na carteira de um dos fundos investidos do VN Fundo, a saber, o VN II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior.
Os recorrentes, porém, não tinham qualquer vínculo com aludido fundo, que era administrado pela IDL Trust Serviços Fiduciários e gerido pela REAG Gestora de Recursos S.A., conforme se vê do seu regulamento, junto ao ID 34363168, fls. 501/509. Quanto à REAG, aliás, importante declinar, desde logo, que se trata da empresa responsável pela administração e gestão de todo o patrimônio pessoal do executado, e que tinha pleno conhecimento da ordem de bloqueio; eram REAG e IDL, portanto, e não os agravantes, quem poderiam praticar os atos necessários ao cumprimento da ordem judicial de penhora online.
Da análise em cognição sumária, verifica-se a relevância dos fundamentos apresentados pelos agravantes, bem como o risco de prejuízo irreparável já que a multa aplicada denota em valor vultoso, e há pedido para pagamento da referida multa. Também, diante da determinação de investigação dos agravantes, prudente a suspensão até análise do mérito.
Assim, verificando ainda que, os agravantes não foram intimados para se manifestarem nos autos, necessários maiores esclarecimentos por ocasião deste recurso para elucidar os fatos elencados, de modo que prudente a suspensão da decisão agravada no ponto em que aplica a multa e determina a expedição de ofícios até o julgamento do mérito.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a exigibilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta, bem como a expedição de ofícios ao Bacen, à PF e ao MPF, até o julgamento de mérito deste recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora